Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MULTA ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. REVENDA DO VEÍCULO. PAGAMENTO EFETUADO PELA NOVA PROPRIETÁRIA. RESSARCIMENTO DO VALOR À ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA PARA COBRAR O VALOR DA MULTA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. REVELIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. No caso, o veículo foi vendido pelo requerido para a concessionária requerente, e, após, esta o revendeu para terceira pessoa. Constatado pela nova proprietária que havia débito do veículo, esta efetuou o pagamento da multa, e, em seguida, a autora efetuou o ressarcimento do valor pago por aquela.
2. Conforme documento acostado à inicial, a multa é relativa à infração de trânsito praticada pelo réu, em data anterior à venda do veículo, sendo, portanto, de sua responsabilidade, na forma prevista na legislação de trânsito e na cláusula 1a do contrato de compra e venda.
3. Considerando-se que o autor se desimcumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), a que o réu revel não logrou opor fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC), impõe-se a procedência do pedido deduzido na inicial, pois a autora faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para quitação de multa de trânsito de responsabilidade do antigo proprietário.
4. Reconhece-se, assim, o vício de omissão no recurso de apelação, sendo passível de correção com atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
5. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e providos. Apelação provida.